Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702904-76.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CESAR DA SILVA LOPES APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARCOS CESAR DA SILVA LOPES, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de OI S.A. Na petição de ID 78354813, as advogadas da apelada, Dras. Santina Maria Brandao Nascimento Gonçalves, OAB/DF no 29.971, e Layla Chamat Marques, OAB/DF no 32.132, informam a renúncia ao mandato. Na petição de ID 78377650, o apelante comunica a decretação da falência da apelada, no âmbito da ação de recuperação judicial no 0090940-03.2023.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, solicitando o registro nos autos. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Nesse contexto, intime-se pessoalmente a parte apelada para, observando o mencionado prazo de 10 (dez) dias, nomear o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Intime-se, ainda, o apelante, por intermédio de sua advogada, para anexar aos autos a sentença de decretação da falência no âmbito da recuperação judicial no 0090940-03.2023.8.19.0001. Sobrevindo a constituição do novo procurador, bem como anexada a sentença de decretação da falência da apelada, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Feito isso, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator